Tribunal: TJES
Processo: 0006777-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006777-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DOS SANTOS ROSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006777-96.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS ROSA, LUAN VINICIUS DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO –
ART. 157, §2º, II, DO CP -

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
-
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE –
NÃO SE APLICA AO CRIME DE ROUBO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas na hipótese, restando inviável a pretendida absolvição.
2
- O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, tendo em vista a complexidade e maior gravidade neste tipo de crime, já que, ao contrário do crime de furto, o bem jurídico tutelado não é apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física. Precedentes dos Tribunais Superiores.
3
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006777-96.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS ROSA, LUAN VINICIUS DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL DOS SANTOS ROSA E LUAN VINICIUS DA SILVA ARAUJO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ambos à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição dos réus, por ausência de provas, ou pela aplicação do Princípio da Insignificância.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de abril de 2020, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de um simulacro de arma de fogo, um maço de cigarros e uma carteira da vítima Hyandria Gomes.

Pois bem.

A materialidade do crime de roubo está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Entrega.

No que se refere a autoria, extrai-se que a vítima, na esfera policial, narrou os fatos com riqueza de detalhes, esclarecendo que:

“
(...)enquanto caminhava na Avenida Carlos Lindenberg junto com seu noivo, Sr. YGOR PINEIRO, afirma que foi abordada por dois homens; QUE os homens se aproximaram em uma bicicleta; QUE o garupa foi quem mandou a declarante entregar o celular; QUE foi o garupa quem estava portando uma arma e disse: ‘passa o celular e tudo o que você tem’; QUE acabou entregando uma carteira e uma maço de cigarro; QUE não estava com o seu celular; QUE logo após os assaltantes saírem pedalando sentido Glória, afirma que uma viatura viu o ocorrido e foi atrás dos dois bandidos; QUE durante a fuga, um dos assaltantes largou a carteira da declarante; QUE conseguiu recuperar sua carteira ainda no local do fato; QUE reconhece, sem qualquer dúvida, LUAN VINICIUS DA SILVA ARAUJO e DANIEL DOS SANTOS ROSA como sendo os autores do roubo sofrido hoje; QUE foi DANIEL quem estava portando a arma e que tomou a carteira da declarante; QUE nenhum bem do seu noivo foi roubado (...)”

Verifica-se ainda que a ofendida reconheceu os apelantes sem sombra de dúvidas.

Ressalte-se que a palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova.

Sobre o tema, destaco a seguinte lição jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2.
(...).
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Vale ainda destacar o depoimento prestado pelos Policiais Militares, Priscila dos Santos Vieira e Lourival da Penha Couto Filho, em juízo, os quais relataram ter presenciado o momento em que os acusados abordaram a vítima e, com o emprego de grave ameaça exercido por um simulacro de arma de fogo, subtraíram seus pertences.

Com efeito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Desta forma, não há que se falar na pretendida absolvição.

Busca a defesa a aplicação do princípio da bagatela, diante da insignificante lesão ao patrimônio da vítima.

Entretanto, a atipicidade material não restou configurada, vez que o delito perpetrado pelo acusado, ao contrário do alegado pela defesa, foi praticado mediante grave ameaça.

No crime em comento, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

“In casu”, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela grave ameaça, haja vista que os réus utilizaram de um simulacro de arma de fogo para intimidação da vítima, a qual atendeu as suas exigências e lhe entregou os pertences.

Evidente que tal ação causou uma lesão significativa a um bem jurídico, vez que a conduta do agente causou grande temor à ofendida.

Desta forma, devido ao desvalor da conduta dos réus, não se pode considerar como irrelevante o fato descrito na exordial, pois a justificativa da ação criminosa seria o ganho fácil.

Vale indicar ainda, que no caso do crime de roubo, a conduta do agente atinge além do patrimônio, a liberdade e integridade pessoal da vítima que não podem ser considerados de menor relevância para a aplicação do princípio da bagatela, em virtude do grande valor do bem jurídico tutelado.

Assim sendo, o princípio da insignificância não se aplica ao crime em análise, tendo em vista a complexidade e maior gravidade neste tipo conduta, já que, ao contrário do delito de furto, o objeto de proteção da lei não é apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física.

Neste sentido colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESAS. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFORMIDADE. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO. 1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas. 3. Tendo os réus praticado três crimes de roubo contra patrimônios de vítimas distintas, mediante uma só ação, deve ser empregada a regra do concurso formal de crimes na unificação das penas, com aplicação da fração de aumento referente a 1/5, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, diante da relevância penal da conduta, que envolve violência ou grave ameaça a pessoa. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, uma vez requerida na denúncia a fixação de indenização e comprovado o valor dos danos sofridos pelas vítimas, deve ser provido o recurso da acusação e fixado o valor da reparação. 6. Apelação das defesas conhecidas e não providas. Apelação da acusação conhecida e provida.

(
Acórdão 1774530
, 07038831120208070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

”

Destarte, impossível o pretenso reconhecimento do princípio da insignificância à hipótese ora focada.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.